Tribunal: TJES
Processo: 5016106-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. DECISÃO DE SANEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 1.015, XI, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por BRASILGRAN STONES – EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrente de acidente de trânsito fatal, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante e deferiu a inversão do ônus da prova. As autoras sustentam que a agravante, proprietária da carga transportada por caminhão envolvido no sinistro, integra a cadeia fática do evento danoso. A agravante alega ser mera contratante do frete, sem vínculo de subordinação, e impugna a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ; (ii) estabelecer se é válida a inversão do ônus da prova determinada na decisão saneadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988).

4.
A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, e o mero ônus financeiro decorrente da permanência no polo passivo não caracteriza urgência qualificada apta a justificar a mitigação da taxatividade.

5.
A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre ilegitimidade passiva, ausente situação excepcional, conforme AgInt no AREsp 2.430.725/RJ.

6.
A eventual ilegitimidade pode ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, o que afasta risco de inutilidade do exame futuro e autoriza o não conhecimento parcial do recurso.

7.
O agravo é cabível quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC.

8.
Ainda que se afaste a incidência do Código de Defesa do Consumidor em acidente de trânsito envolvendo terceiros, a redistribuição do encargo probatório encontra fundamento autônomo no art. 373, § 1º, do CPC, que consagra a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.
9.
As autoras, familiares da vítima fatal, demonstram hipossuficiência técnica para comprovar aspectos como manutenção do veículo, protocolos de segurança e logística da operação, ao passo que a agravante, tomadora do serviço de transporte e beneficiária da atividade econômica, detém maior aptidão para produzir tais provas.

10
. A redistribuição do ônus da prova assegura a paridade de armas e o equilíbrio processual, não evidenciando ilegalidade ou teratologia na decisão saneadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não é agravável, salvo demonstração de urgência qualificada nos termos do Tema 988 do STJ.

2. O mero ônus financeiro decorrente da permanência no polo passivo não configura urgência apta a mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC.

3. A inversão do ônus da prova pode ser fundamentada na teoria da distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, independentemente da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, XI; 1.009, § 1º; 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 2.430.725/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06.03.2024; TJMG, AI 1.0000.25.429319-4/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 25.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016106-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRASILGRAN STONES LTDA

AGRAVADO: CHRISTIANE HELENA FERRAZ VIANA GOMES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. DECISÃO DE SANEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 1.015, XI, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por BRASILGRAN STONES – EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrente de acidente de trânsito fatal, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante e deferiu a inversão do ônus da prova. As autoras sustentam que a agravante, proprietária da carga transportada por caminhão envolvido no sinistro, integra a cadeia fática do evento danoso. A agravante alega ser mera contratante do frete, sem vínculo de subordinação, e impugna a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988 do STJ; (ii) estabelecer se é válida a inversão do ônus da prova determinada na decisão saneadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988).

4.
A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, e o mero ônus financeiro decorrente da permanência no polo passivo não caracteriza urgência qualificada apta a justificar a mitigação da taxatividade.

5.
A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre ilegitimidade passiva, ausente situação excepcional, conforme AgInt no AREsp 2.430.725/RJ.

6.
A eventual ilegitimidade pode ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, o que afasta risco de inutilidade do exame futuro e autoriza o não conhecimento parcial do recurso.

7.
O agravo é cabível quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC.

8.
Ainda que se afaste a incidência do Código de Defesa do Consumidor em acidente de trânsito envolvendo terceiros, a redistribuição do encargo probatório encontra fundamento autônomo no art. 373, § 1º, do CPC, que consagra a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.
9.
As autoras, familiares da vítima fatal, demonstram hipossuficiência técnica para comprovar aspectos como manutenção do veículo, protocolos de segurança e logística da operação, ao passo que a agravante, tomadora do serviço de transporte e beneficiária da atividade econômica, detém maior aptidão para produzir tais provas.

10
. A redistribuição do ônus da prova assegura a paridade de armas e o equilíbrio processual, não evidenciando ilegalidade ou teratologia na decisão saneadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva não é agravável, salvo demonstração de urgência qualificada nos termos do Tema 988 do STJ.

2. O mero ônus financeiro decorrente da permanência no polo passivo não configura urgência apta a mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC.

3. A inversão do ônus da prova pode ser fundamentada na teoria da distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, independentemente da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, XI; 1.009, § 1º; 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 2.430.725/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06.03.2024; TJMG, AI 1.0000.25.429319-4/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 25.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
BRASILGRAN STONES - EIRELI
contra decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível de Colatina/ES
, que, nos autos da ação de Procedimento Comum Cível (Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos) ajuizada por
CHRISTIANE HELENA FERRAZ VIANA GOMES
e
ADRIELLY FERRAZ GOMES
em face da agravante e de
ROSIMAURO AMARAL DE SOUZA
e
TRANSLIDER TRANSPORTES LTDA
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ora recorrente e deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais de Id nº 16147773, sustenta a agravante que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por ser mera tomadora do serviço de transporte, sem qualquer ingerência na execução da atividade que resultou no acidente objeto da lide.

Aduz, ainda, que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao aplicar o CDC e inverter o ônus da prova, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de ser excluída do polo passivo ou, subsidiariamente, seja revogada a inversão do ônus da prova.

Decisão lançada no Id n. 16192080 indeferindo o pedido liminar recursal, sob o fundamento de que a matéria relativa à ilegitimidade passiva não integra o rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não apresenta urgência para mitigação, bem como pela ausência de teratologia na inversão do ônus da prova, que encontra amparo subsidiário no art. 373, § 1º, do CPC.

Inconformada, a Brasilgran Stones interpôs Agravo Interno (Id n. 16485094) reiterando as teses de mérito e arguindo nulidade por ausência de fundamentação analítica na decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas por CHRISTIANE HELENA FERRAZ VIANA GOMES e ADRIELLY FERRAZ GOMES no Id n. 18439157, pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando a inexistência de nulidade, a correção da responsabilidade solidária da dona da carga e a regularidade da distribuição dinâmica do ônus da prova pela hipossuficiência técnica das autoras.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRASILGRAN STONES - EIRELI
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES. A decisão agravada, em sede de saneamento, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante e deferiu a inversão do ônus da prova com fulcro no Código de Defesa do Consumidor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito. No entanto, antecipo que o recurso merece ser apenas parcialmente conhecido.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por CHRISTIANE HELENA FERRAZ VIANA GOMES e ADRIELLY FERRAZ GOMES em face da agravante e de outros dois requeridos. As autoras narram a ocorrência de acidente de trânsito fatal em 11/08/2022, no qual uma motocicleta colidiu na traseira de um caminhão parado na via por pane mecânica. A agravante, Brasilgran Stones, foi incluída no polo passivo por ser a proprietária da carga transportada (bloco de granito) no momento do sinistro.

A decisão agravada manteve a agravante na lide sob o fundamento da responsabilidade solidária do tomador do serviço de transporte e inverteu o ônus probatório pela hipossuficiência técnica das autoras. Em suas razões, a agravante sustenta ilegitimidade passiva por ser mera contratante do frete, sem vínculo de subordinação, e insurge-se contra a aplicação do CDC em acidente de trânsito.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à verificação da legitimidade passiva da tomadora de carga e à regularidade da inversão do ônus da prova.

Por meio da decisão lançada no Id n. 16192080, a magistrada substituta indeferiu o pedido liminar recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas (Id n. 18439157), não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico.

I. Da Inadmissibilidade Parcial: Ilegitimidade Passiva e a Taxatividade Mitigada

No que tange à prefacial de
ilegitimidade passiva
, perfilho o entendimento de que a matéria, via de regra, não integra o rol taxativo das decisões interlocutórias agraváveis previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC).

É cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.704.520/MT (Tema 988)
, fixou a tese da
taxatividade mitigada
, permitindo a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais quando verificada a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Todavia, no caso vertente, não vislumbro o preenchimento desse requisito excepcional. A Agravante fundamenta sua urgência no risco de sofrer prejuízo financeiro irreversível ao ser compelida a participar da instrução processual e arcar com eventuais custos de perícia técnica.

Contudo, a jurisprudência pátria orienta-se no sentido de que o mero ônus financeiro decorrente da permanência no polo passivo da lide, bem como os custos inerentes à produção probatória, constituem riscos ordinários da litigância, não ostentando a gravidade necessária para mitigar a regra processual de recorribilidade. O inconformismo da parte em submeter-se à instrução processual não se confunde com a inutilidade do julgamento futuro.

Nesse prumo, o STJ assentou que descabe a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a arguição de ilegitimidade passiva pela inexistência de urgência qualificada. Confira-se o precedente:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOBSERVÂNCIA DE URGÊNCIA NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NOS RESPS. 1.696.396/MT E 1.704.520/MT ACERCA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO NOVO CPC/2015.
[...] O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015." (STJ - AgInt no AREsp: 2430725 RJ 2023/0279699-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024).

Por oportuno, destaco, ainda:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais e tutela de urgência, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu, sob o fundamento de ausência de prova da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, demandando dilação probatória. O agravante sustenta que procedeu à comunicação de venda e que a manutenção no polo passivo viola o devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 e da tese da taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema recursal civil rege-se pelo princípio da taxatividade, de modo que apenas as decisões interlocutórias expressamente previstas no art. 1.015 do CPC/2015 são passíveis de impugnação por agravo de instrumento.

4. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de cabimento, especialmente porque o inciso VII do art. 1.015 refere-se à exclusão de litisconsorte, e não à sua manutenção no processo.

5. O recurso não pode ser conhecido por ausência de previsão legal expressa e por inexistir urgência que justifique a mitigação da taxatividade, conforme os critérios fixados pelo STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988).

6. A alegada ilegitimidade passiva poderá ser arguida em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, o que preserva o direito de defesa e o devido p rocesso legal.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é pacífica no sentido de que o agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita a ilegitimidade passiva não se insere no rol do art. 1.015 do CPC, salvo em situações excepcionais de urgência, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não conhecido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.429319-4/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2026, publicação da súmula em 26/02/2026).

Dessa forma, a submissão da Agravante à fase instrutória não configura dano irreversível, uma vez que o reconhecimento de eventual ilegitimidade em sede de apelação autoriza a recomposição patrimonial e a redistribuição dos encargos de sucumbência.

Assim,
não conheço do recurso quanto a este ponto
.

II. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA

Quanto à
inversão do ônus da prova
, o agravo é plenamente cabível, conforme autoriza o art. 1.015, inciso XI, do CPC.

A Agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), alegando que o evento configura acidente de trânsito regido pelo Código Civil e que a relação entre as empresas rés é estritamente comercial (B2B).

Em que pese o debate acerca da inaplicabilidade das normas consumeristas a acidentes de trânsito envolvendo terceiros (
bystanders
) em contratos de frete de mercadorias, entendo que
a decisão saneadora deve ser mantida por fundamento diverso
, igualmente hígido e previsto no ordenamento processual civil.

Ainda que se afaste a incidência do CDC, a manutenção da inversão do ônus probatório justifica-se plenamente pela Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, insculpida no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil. Referido dispositivo autoriza o magistrado a atribuir o encargo de modo diverso quando verificar a excessiva dificuldade de uma parte ou a maior facilidade da outra na obtenção da prova.

No cenário fático delineado, as autoras, pessoas físicas familiares da vítima fatal, encontram-se em nítida hipossuficiência técnica para demonstrar fatos cruciais, como a manutenção mecânica periódica do caminhão, o cumprimento de protocolos de segurança rodoviária pela transportadora ou os detalhes da logística e fiscalização contratual firmada entre as rés.

Em contrapartida, a Brasilgran Stones, na qualidade de grande empresa e tomadora direta do serviço que beneficiou sua atividade econômica, possui maior aptidão para produzir prova sobre a fiscalização da transportadora contratada e os termos da operação envolvida no evento danoso.

Dessa forma, a redistribuição do encargo probatório é medida que assegura a paridade de armas e o equilíbrio processual, permitindo que a verdade real seja alcançada a partir de quem detém o controle e os registros da operação. Assim, não se verificando ilegalidade ou teratologia na decisão de piso, sua manutenção é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRASILGRAN STONES - EIRELI
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida nos termos da fundamentação retro.

Julgo prejudicado o agravo interno de Id nº 16485094.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar